Tribunal: STF
Processo: HC 92888
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART.
   312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO
   PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA,
   CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. ORDEM DENEGADA.
I - A decretação da
   prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está
   fundada em fatos concretos que justificam a segregação cautelar.
II - Inocorrência de excesso de prazo na formação da culpa
   diante da prolação de sentença condenatória, posteriormente
   confirmada em segunda instância.
III - Ordem denegada.